Tribunal: TJDFT
Processo: 0002192-94.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002192-94.2006.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO ALVES DE MORAIS APELADO: ALESSANDRA ALBUQUERQUE NUNES DE SOUZA, WALBER THALLES SANTANA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Devolvam-se os autos à instância de origem para regular processamento da Ação Renvidincatória, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial. Brasília, 31 de julho de 2020 12:40:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador